Tribunal: TJMT
Processo: 1012008-77.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
VISTOS,
Com fulcro no artigo 5o, incisos LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I, do Código de Processo Penal, impetrou-se habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Alexandre Ribeiro da Silva, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT.
Extrai-se dos autos que o paciente, em tese, cometeu o delito previsto no art. 147, do Código Penal c/c art. 41, da Lei n. o 11.340/2006.
Relata que a suposta vítima foi até a delegacia, e após prestar informações a autoridade policial, fora lavrado boletim de ocorrência, sendo requerido medidas protetivas, as quais foram concedidas pelo juízo a quo.
Frisa que foi realizado pedido de revogação da prisão cautelar, contudo, a autoridade judiciária negou o pleito, informando que não houve qualquer alteração no cenário fático-probatório capaz de ensejar a revogação da segregação.
Aduz que em 09 de março de 2020, a autoridade judiciária determinou que o paciente fosse intimado no prazo de 05 (cinco) dias, e em 25 de maio de 2020, fora exarada nova decisão determinado a prisão do mesmo, pois, supostamente, este teria descumprido as medidas protetivas que sequer fora intimado.
Salienta que a suposta vítima demonstrou desinteresse em representar criminalmente o paciente.
Declara que o paciente é pessoa integra, trabalhadora, de bons antecedentes.
Alega que o decreto prisional carece de fundamentação idônea, bem como não estão presentes os requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.
Ante ao exposto, requer, liminarmente, que seja revogada a prisão preventiva decretada em favor do paciente, e no mérito, a concessão da ordem em definitivo. Juntou documentos. (Id. 93406988/93420459).
RELATADO O NECESSÁRIO.
DECIDO.
Conforme relatado, trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Alexandre Ribeiro da Silva, que alega estar sofrendo constrangimento ilegal decorrente da decisão exarada pela autoridade coatora da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT.
Embora sem previsão legal, a concessão liminar da ordem de habeas corpus é admitida pela doutrina e pela jurisprudência, desde que, esteja comprovado de plano, desde o início, o propalado constrangimento ilegal, bem como, evidenciada a urgência da medida. Em outras palavras, o deferimento prefacial do writ deve ser revestido pela nota da excepcionalidade e viabilizado apenas quando a ilegalidade se revelar patente e houver perigo atual ou iminente ao status libertatis do paciente.
Inicialmente, cumpre informar que a autoridade judiciária entendeu necessária a decretação da prisão preventiva do paciente, vez que este descumpriu as medidas protetivas deferidas em favor da suposta, vítima, vejamos:
“(...) Como é cediço, a prisão preventiva é a uma segregação provisória e excepcional decretada pelo juiz em qualquer fase da investigação policial ou da instrução criminal, tendo por escopo garantir a ordem jurídica e social e sendo cabível quando ficarem demonstrados o fumus comissi delicti (pressupostos), o periculum libertatis (fundamentos), bem como estiverem presentes as condições de sua admissibilidade.
O fumus comissi delicti encontra-se estampado pelas declarações prestadas pela vítima Leidiane Nascimento da Silva perante a Autoridade Policial que estava em casa com seu filho, quando o requerido invadiu o imóvel e a ameaçou, dizendo que, se a mesma não reatasse o relacionamento, a mataria e não a deixaria em paz. Verbalizou também que o agressor lhe trancou dentro de casa e a agrediu com puxões, empurrões, soco. A vítima tentava fugir e gritar por socorro, mas o requerido lhe ameaçava e dizia que passaria com o carro por cima dela, tampava sua boca e pegou um facão mandou a mesma calar a boca, se não cortaria seu pescoço. A vítima destacou ainda que conseguiu fugir para a casa da vizinha que, por sua vez, ligou para a polícia, mas não foi capturado. A vítima verbalizou que sofreu hematomas e que está com muito medo, pois o agressor ameaçou dizendo que se fosse preso, quando saísse iria lhe matar, pois não tem medo da polícia e tampouco da justiça.
Pelo relato acima transcrito, infiro a presença de fortes indícios de autoria do crime, evidenciados pelas palavras da vítima, configurando o substrato inicial necessário para a existência da materialidade e dos indícios de autoria do delito em tela.
Quanto ao segundo requisito, denominado de periculum libertatis, verifico que reside especialmente no fato de que, conquanto as medidas protetivas concedidas em favor da vítima estejam em plena vigência, o ofensor realizou investidas contra a sua incolumidade, mantendo as afrontas outrora perpetradas.
Desse modo, entendo que a decretação da prisão preventiva é a mais adequada, ante elementos concretos obtidos perfunctoriamente e a periculosidade do agente para resguardar a integridade física e psicológica da vítima.
Para estas situações, ainda que a Lei no 12.403/2011 tenha trazido em seu bojo que a prisão preventiva é exceção extrema, o mesmo diploma legal também realizou a alteração no Código de Processo Penal ao prever a possibilidade da custódia cautelar “se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência” (art. 313, III, do CPP).
Por oportuno, não é demasiado mencionar que a conduta do agressor é tipificada como crime, conforme o recente art. 24-A da Lei no 11.340/06, o qual visa coibir de forma efetiva o descumprimento de medidas protetivas pelo agressor, dando aparato ao Poder Judiciário para punir e prevenir atos mais graves em desfavor da mulher. (...)
Por fim, conforme acima exposto, no âmbito da Lei Maria da Penha, a custódia cautelar do suposto agressor é justificada para salvaguardar a integridade física e psicológica da vítima em detrimento da liberdade do agente. Desta feita, além da presença patente dos pressupostos da prisão preventiva, insta também incidirem no caso os fundamentos e condições de admissibilidade da referida prisão processual, motivo este que se impõe a prisão em comento. (...)”
O impetrante requereu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, contudo, a autoridade judiciária indeferiu o pleito, sob a seguinte argumentação:
“(...) Compulsando com acuidade os autos, verifico que não houve qualquer alteração no cenário fático ou probatório capaz de ensejar a revogação da prisão cautelar da custodiada, caso em que uma nova análise dos requisitos da prisão preventiva resultaria em mera redundância.
linha intelectiva, vislumbro que a conversão da prisão em flagrante em preventiva se fez necessária ante os elementos concretos obtidos e a periculosidade do agente para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, haja vista que as medidas protetivas concedidas em favor da vítima estejam em plena vigência, o ofensor realizou investidas contra a sua incolumidade, descumprindo as medidas e ainda a invadiu o imóvel da requerente e ameaçou-a verbalizando que não reatasse o relacionamento, a mataria e não a deixaria em paz, revelando-se, portanto, o risco em sua conduta e a imprescindibilidade de preservar a integridade da vítima.
Outrossim, ressalto que a vítima narrou perante a Autoridade Policial que o agressor lhe trancou dentro de casa e a agrediu com puxões, empurrões e socos, sendo que tentou fugir e gritar por socorro, contudo, o requerido lhe ameaçava e dizia que passaria com o carro por cima dela, bem como tampava sua boca e pegou um facão mandando-a calar a boca, pois cortaria seu pescoço. Logo, recomenda-se a inalteração do decreto prisional para resguardar a integridade física e psicológica da vítima.
Desse modo, é evidente que o indiciado colocou em risco a integridade física e psicológica da vítima, sendo, portanto, necessário a manutenção da prisão cautelar, conforme orientação do Enunciado 29 do Fonavid em que menciona que: “É possível a prisão cautelar do agressor independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida (Aprovado no VI Fonavid-MS)”.
E embora a Defesa do flagrado afirme que ele seja merecedor da concessão da sua liberdade pelo fato de ter condições pessoais favoráveis, assevero que tais circunstâncias, por si só, não induzem a concessão da liberdade, notadamente, se fizerem presentes os pressupostos para a decretação da prisão preventiva.
Nesse sentido: Os predicados pessoais, não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial (STJ, RHC no 91.443/SP. TJMT, Enunciado Criminal 43), notadamente em tráfico de drogas devido aos seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública. As medidas cautelares alternativas não se mostram suficientes/adequadas para preservar a ordem pública e repreender o tráfico de drogas quando presentes indicativos de comercialização “profissionalizada” de substâncias entorpecentes, com utilização de máquina de cartão bancário, a evidenciar maior reprovabilidade da conduta. (STJ, RHC no 99.582/MG) (N.U 1018246-83.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 09/03/2020).
Além disso, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso por meio da Câmaras Criminais Reunidas aprovaram o Enunciado n.o 43 que dispõe que: “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
Por fim, a aplicação de medidas cautelares com o monitoramento eletrônico, in casu, são insuficientes para inibir o acusado de realizar novos delitos e tampouco são proporcionais diante da gravidade concreta do fato praticado e da periculosidade do agressor. Ex positis, em consonância. (...)”
Aludido contexto, ao tempo em que evidencia a comprovada insuficiência da submissão do paciente ao mero cumprimento das cautelares dispostas no artigo 319 da Legislação Processual Penal, autoriza, em princípio e por ora, a adoção da ultima ratio dentre as cautelares, cuja determinação, aliás, independe da pena que presumidamente seria imposta ao paciente caso condenado, sem que isso represente ofensa à proporcionalidade, considerada a diversidade de fins almejados por cada instituto.
Assim, diante da análise perfunctória do decisum acima, não vislumbro teratologia ou ausência de fundamentos, porquanto o magistrado analisou as circunstâncias do fato, bem como a necessidade de proteger a integridade física e psicológica da vítima, diante da resistência do paciente em cumprir ordem judicial (medida protetiva), já deferidas, o que, por ora, demonstram que somente as medidas protetivas seriam insuficientes para resguardar a integridade física e psicológica da vítima.
Portanto, nesse momento, ao que parece, a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente justificada e mostra-se necessária especialmente para garantir-se a integridade física e psicológica da vítima e, numa dimensão maior, acautelar a ordem pública.
Sendo este o entendimento da Primeira Câmara Criminal desta Corte Estadual:
“HABEAS CORPUS – AMEAÇA – LESÃO CORPORAL – DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA - MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA QUE SE FAZEM PRESENTES - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 D O CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - DECRETAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR CONSTRITIVA DA LIBERDADE INDIVIDUAL - NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO - ORDEM DENEGADA
Presente nos autos, a materialidade dos fatos delituosos e constatada a existência de indícios suficientes de autoria, baseada nas declarações colhidas, ainda que em inquérito policial, não impede a válida decretação, pelo Poder Judiciário, dessa modalidade de prisão cautelar, sempre que ocorrente motivo de real necessidade que justifique a adoção dessa medida excepcional.
A decretação da prisão preventiva com vista a garantir a manutenção da ordem pública é admissível, e deve ser fundamentada em face das circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, retratam a periculosidade do agente, a indicar a necessidade de sua segregação para a garantia da ordem pública.
Bem como, sua decretação visa garantir a integridade física da ofendida, obstando o agressor a levar a cabo as ameaças de atentar contra a vida daquela.” (HC, 108379/2013, DES.RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 08/10/2013, Data da publicação no DJE 16/10/2013). (g. n.)
Ademais, faço algumas considerações sobre a prisão preventiva em sentido estrito diante da Lei 11.340/2006.
A mencionada lei veio prever de modo expresso e, de certo modo, sem utilidade maior, mas quando não para reforçar e deixar maior nitidez sobre a hipótese de prisão cautelar voltada aos autores dos crimes nela previstos, que em qualquer fase do inquérito ou da instrução criminal, o agressor estará passível de prisão preventiva stricto sensu.
Mostra-se óbvio que no ordenamento jurídico penal a decretação da prisão preventiva é normatizada pelo Código de Processo Penal. Atendidos os requisitos pertinentes se mostrará a custódia cautelar, como é de elementar conhecimento.
Especificamente, através do artigo 42 da Lei 11.340/06, que deu nova redação ao artigo 313 do Código de Processo Penal, no inciso IV, ficou estabelecida a possibilidade da prisão preventiva “se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da lei específica, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência”.
Por fim, quanto aos predicados pessoais, como é sabido, não afasta, por si só, a necessidade da prisão cautelar.
Assim, exclusivamente para âmbito da liminar pleiteada, não vislumbro de plano o constrangimento ilegal alegado, cabendo ressaltar como já decidiu o Pretório Excelso, que o “... juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva.” (Lex- STJ no 38/337-40).
Como é cediço, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta ou iminência inequívoca do prejuízo ao jus ambulandi, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após as informações e parecer do Ministério Público, a análise do mérito da impetração.
Assim, dentro de um juízo de risco e não de certeza, indefiro a liminar vindicada, restando ao impetrante o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juiz natural.
Colham-se as necessárias informações, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), devendo o douto magistrado encaminhar contendo esclarecimentos de caráter jurídico imprescindíveis, indicando todas as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão preventiva e a justificativa para a manutenção dessa medida, encaminhando todas as decisões inerentes ao status libertatise, informando se o paciente possui antecedentes criminais, bem como esclarecer se este descumpriu as medidas protetivas impostas em seu desfavor, tudo com observância inclusive às exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça.
Deve-se, ainda, oferecer, em informações complementares, quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que tenha relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.